Tribunal: TJDFT
Processo: 0010416-59.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010416-59.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CLEUNICE RODRIGUES GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de cobrança proposta por CLEUNICE RODRIGUES GUIMARAES, julgou parcialmente os pedidos autorais. Em petição de fls. 350/352 (ID 16267719) o Apelante informa que apresentou Reclamação Constitucional junto ao STF. Não há nada a prover quanto ao pedido constante da petição do Apelante, uma vez que já foi exarado Acórdão nos presentes autos (ID 15193145), estando exaurida a apreciação deste Tribunal. Remetam-se os autos a Secretaria para que certifique o transito em julgado do Acórdão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 16:45:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador